Tribunal: TJDFT
Processo: 0752567-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DE AMEAÇA, POR DUAS VEZES, VIAS DE FATO, INVASÃO DE DOMICÍLIO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. Consta dos autos que o paciente praticou vias de fato contra a ex-namorada, que conseguiu fugir; contudo, o paciente, inconformado, voltou à residência dela durante a madrugada, ocasião em que proferiu ameaças de morte contra a vítima e familiares dela, bem como efetuou disparos de arma de fogo. Além disso, quando a ofendida procurou a delegacia, para registrar a ocorrência, ele foi até o local atrás ela, buscando intimidá-la. Tais circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato de que o paciente ostenta uma condenação definitiva pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, demonstram a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, e revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da incolumidade física e psíquica das ofendidas.

3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.